Tribunal: TJSP
Processo: 1002759-81.2024.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Apelação Cível. Administrativo.

Preliminares – Cerceamento de defesa – Prova técnica de engenharia – Remanejamento de estrutura necessária ao fornecimento de energia elétrica existente em faixa de domínio de concessionária e rodovias – Desnecessidade – Controvérsia que reside apenas na responsabilidade pelos custos necessários – Afastamento.

Obrigação de fazer – Transferência de

Ementa:
Apelação Cível. Administrativo.

Preliminares – Cerceamento de defesa – Prova técnica de engenharia – Remanejamento de estrutura necessária ao fornecimento de energia elétrica existente em faixa de domínio de concessionária e rodovias – Desnecessidade – Controvérsia que reside apenas na responsabilidade pelos custos necessários – Afastamento.

Obrigação de fazer – Transferência de infraestrutura de concessionária de energia elétrica localizada na faixa de domínio de rodovia estadual – Realização de obras na marginal – Divergência quanto aos ônus da medida – Providência de responsabilidade da concessionária de energia elétrica – Permissão precária de uso – Portaria SUP/DER-505 – Norma que aprovou o Regulamento para Autorização de Uso da Faixa de Domínio de Estradas e Rodovias integrantes da malha rodoviária do DER – Lei Federal no 8.987/1995 que regula as relações entre o poder concedente e os concessionários e usuários dos serviços e que não afasta a obrigação da concessionária de energia elétrica perante o titular da faixa de domínio – Lei Federal no 9.427/1996, à sua vez, que instituiu a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL disciplinadora das relações entre o órgão regulador de energia elétrica e suas concessionárias – Sentença de procedência mantida.

Nega-se provimento ao recurso.